Tribunal: TJDFT
Processo: 0700696-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DESCUMPRIMENTO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA. INÉRCIA DO CONDENADO. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme estipulado pelo artigo 44, parágrafo 4o, do Código Penal, a pena restritiva de direitos se converte em pena privativa de liberdade em caso de descumprimento injustificado da restrição imposta.
2. A conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade exige a prévia oitiva do apenado, a fim de garantir que tenha a oportunidade de explicar as razões do não cumprimento da pena imposta, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Nos casos em que o condenado já teve a oportunidade de ser ouvido em audiência de justificação e foi claramente informado das consequências de um novo descumprimento, mas, permaneceu inerte, negligenciando suas obrigações, não há necessidade da realização de outra audiência de justificação, uma vez que a atitude do condenado demonstra claro desrespeito pelo sistema de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.